Tribunal: STJ
Processo: 0419632-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047145 - SP(2025/0419632-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YURI LEONI ANDRADE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELE PIRES GONÇALVES - SP414606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
RESISTÊNCIA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E
DE
ABUSO
DE
AUTORIDADE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
QUE
NÃO
AFASTAM
A
CUSTÓDIA
CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b92328c-50ae-45aa-954a-8df6792bcb1f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047145 - SP (2025/0419632-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YURI LEONI ANDRADE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELE PIRES GONÇALVES - SP414606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DE ABUSO DE AUTORIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO
PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A
CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YURI LEONI ANDRADE
FERREIRA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 54):
. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DE
ABUSO DE AUTORIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO
AFASTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
indeferido liminarmente.
Writ
Alega o agravante que a prisão preventiva deve ser revogada, com concessão
de liberdade provisória, pois o decreto foi motivado de forma inidônea e genérica, e
Documento eletrônico VDA53801440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 19:44:23
Código de Controle do Documento: ae0372f7-3ce4-45b3-a316-c62800b8d952

equivocadamente tratou o paciente como reincidente, embora seja primário e de bons
antecedentes, configurando
(fl. 61).
constrangimento ilegal
Argumenta que a apreensão corresponde a 27,9 g de entorpecentes, o que
quantia ínfima
evidencia
e desproporcionalidade da medida extrema, sendo cabíveis
medidas cautelares diversas da prisão, à luz de suas condições pessoais favoráveis (fl.
65).
Sustenta que procedimento criminal em curso não configura reincidência, em
conformidade com o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, não podendo agravar a
situação do paciente nem obstar benefícios legais, motivo pelo qual requer a concessão
da ordem de ofício (fls. 63/64).
Defende a nulidade da abordagem por impressão subjetiva, sem fundada
suspeita ou situação flagrancial, destacando os relatos policiais sobre o fechamento dos
vidros e aceleração do veículo, insuficientes para legitimar busca pessoal e veicular, com
transcrição de trechos dos depoimentos (fls. 66/67).
Afirma que houve abuso de poder, com agressões injustas para obtenção da
senha do celular, corroboradas por laudo do Instituto Médico Legal, o que macula a
coleta de provas e impõe o relaxamento do flagrante (fls. 67/68).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com a revogação da prisão
preventiva e a declaração de nulidade da prisão em razão da abordagem ilegal e do
abuso de poder.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia,
deve ser provido.
não
Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal de Justiça
local, concluiu, de maneira fundamentada, pela regularidade da prisão preventiva,
afirmando a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Documento eletrônico VDA53801440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 19:44:23
Código de Controle do Documento: ae0372f7-3ce4-45b3-a316-c62800b8d952

Penal, diante da materialidade e dos indícios de autoria comprovados. Destacou a
reincidência do paciente em crime da mesma natureza – beneficiado com liberdade
provisória em outro processo apenas um mês antes da nova prisão – e o risco concreto
de reiteração delitiva. Ressaltou, ainda, que as condições pessoais não afastam a
necessidade da custódia e que eventual violência policial deve ser apurada pela
Corregedoria, sem implicar, de imediato, o relaxamento do flagrante.
Ilustrativamente: AgRg no HC n. 755.089/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 682.569/SP, Ministro Reynaldo Soares da
31/8/2022;
Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021.
Analisando os fundamentos do acórdão e os argumentos deduzidos na
impetração, verifica-se, a meu ver, a inexistência de ilegalidade flagrante ou de decisão
teratológica capaz de justificar a concessão da ordem. O decreto prisional encontra-se
fundamentado na gravidade concreta da conduta, na apreensão de droga pronta para
distribuição e na reiteração do comportamento ilícito, elementos que, segundo a
jurisprudência desta Corte, bastam para a manutenção da prisão preventiva. Nesse
sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a quantidade
de drogas apreendidas e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a prisão
preventiva (AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de 1o/9/2025).
Nesse sentido: AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1o/9/2025.
As alegações relativas à ilicitude da abordagem e à suposta violência policial,
conquanto graves, demandam dilação probatória e exame de fatos, inviáveis na via
estreita do
. Tais questões devem ser apreciadas pelo juízo de origem,
habeas corpus
sob pena de indevida supressão de instância. Ilustrativamente: AgRg no HC n. 755.089
/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n.
31/8/2022;
682.569/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021.
Desse modo, ausentes elementos que demonstrem manifesta ilegalidade na
decisão atacada, não se evidencia, neste momento, constrangimento ilegal apto a
justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53801440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 19:44:23
Código de Controle do Documento: ae0372f7-3ce4-45b3-a316-c62800b8d952

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.145 / SP
Número Registro: 2025/0419632-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15046105120258260392 22692798420258260000 22797002025
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHELE PIRES GONCALVES
ADVOGADA
: MICHELE PIRES GONÇALVES - SP414606
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: YURI LEONI ANDRADE FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YURI LEONI ANDRADE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELE PIRES GONÇALVES - SP414606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: 06cd49cd-1388-455d-8eff-a55f611179d7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: 06cd49cd-1388-455d-8eff-a55f611179d7